Tribunal: TJPA
Processo: 0840646-56.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10394 - Dívida Ativa não-tributária
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840646-56.2022.8.14.0301

APELANTE: LUIS ANDRE GUEDES DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO EM EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA SOBRE IMÓVEL ADJUDICADO EM INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL ANTERIORMENTE À INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos de terceiro opostos em face de penhora incidente sobre imóvel adjudicado ao recorrente por escritura pública de inventário extrajudicial, formalizada antes da inscrição dos débitos tributários em dívida ativa e do ajuizamento da execução fiscal promovida pelo Município de Belém.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a penhora realizada em execução fiscal sobre imóvel adjudicado a herdeiro por inventário extrajudicial regularmente concluído antes da inscrição do crédito tributário em dívida ativa e do ajuizamento da demanda executiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A discussão acerca de eventual nulidade do lançamento tributário por vício no processo administrativo fiscal não se insere nos limites cognitivos dos embargos de terceiro, que se destinam à proteção da posse ou propriedade de quem não integra a relação processual executiva.
4. A escritura pública de inventário extrajudicial, lavrada por tabelião investido de fé pública, goza de presunção juris tantum de legitimidade e veracidade, somente afastável mediante prova robusta de vício ou fraude, inexistente nos autos.
5. Concluído o inventário e formalizada a adjudicação do imóvel ao herdeiro antes da inscrição em dívida ativa e do ajuizamento da execução fiscal, o bem não mais integrava o patrimônio do espólio, inviabilizando a constrição para satisfação de débito a ele imputado.
6. A execução fiscal não constitui via adequada para desconstituir, de forma indireta, partilha ou adjudicação regularmente formalizadas, sob pena de afronta à segurança jurídica e ao direito de propriedade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido para julgar procedentes os embargos de terceiro e determinar a exclusão do imóvel objeto da matrícula nº 01.01.015.0112.0001 da penhora realizada nos autos da Execução Fiscal nº 0800128-58.2021.814.0301, com inversão dos ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento:
1. É ilegítima a penhora realizada em execução fiscal sobre imóvel adjudicado a herdeiro por inventário extrajudicial regularmente concluído antes da inscrição do crédito em dívida ativa e do ajuizamento da execução. 2. A escritura pública de inventário extrajudicial goza de presunção relativa de legitimidade, somente afastável por prova inequívoca de fraude ou nulidade em ação própria.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXII e LIV; CPC, arts. 75, VII, 674, 675 e 85, §§ 2º e 3º; CC, art. 215.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 392; TJMG, AC 10000205528557001, Rel. Des. Geraldo Augusto, j. 23.02.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LUIS ANDRÉ GUEDES DE OLIVEIRA
contra a Sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara de Execução Fiscal da Capital
nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
oposto pelo recorrente contra o
MUNICÍPIO DE BELÉM
.

Em síntese, o Ente Municipal ajuizou a Execução Fiscal de nº 0800128-58.2021.814.0301 para realizar a cobrança do débito inscrito nas Certidões de Dívida Ativa (CDA) nº 015.191/2020, 015.190/2020, 015.192/2020, 015.193/2020, 015.192/2020, decorrente dos Autos de Infrações de Notificação Fiscal (AINF) nº 392/2014, 392-2/2014, 392.3/2014, 392-4/2014 e 392-5/2014, relativo aos exercícios de 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 os quais totalizam o valor de R$ 975.987,23 (novecentos e setenta e cinco mil e novecentos e oitenta e sete reais e vinte e tres centavos). Outrossim, os referidos títulos foram colocados no nome do Espólio de Luiza Cristina C. Branco G. de Oliveira, tendo como representante o Luiz Andre Guedes de Oliveira.

Após citado, o representante do espólio se manifestou para indicar bens a penhora, qual seja: imovel situado na Avenida João Pessoa, nº 847, bairro Maçarico, na cidade de Salinópolis, com matrícula nº 01.01.015.0112.0001, avaliado aproximadamente em R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo este o único bem deixado pela falecida.

No primeiro momento, a Fazenda Pública recusou o referido bem e requereu o bloqueio de ativos da falecida via Banco Central Do Brasil E Justiça (BACENJUD).

Em apreciação do pleito, o Juízo deferiu a medida constritiva, a qual resultou no bloqueio do valor irrisório de R$ 2.891,37 (dois mil oitocentos e noventa e um reais e trinta e sete centavos).

Após isto, o representante do espólio desistiu de ofertar o referido bem.

Em seguida, o Município de Belém requereu a penhora do imovel, em razão de ser localizado em área nobre da cidade praiana e possui mais de 500m2, fato que motivou a notificação do Parquet para investigação (dentre outros) de possível omissão de informações lesivas a Fazenda Pública, bem como o inventário extrajudicial foi formalizado durante lockdown vivenciado pela pandemia do COVID – 19 e mediante a expressa alegação de inexistência de dívidas fiscais, mesmo após a intimação do inventariante acerca dos créditos exigidos (comprovado por meio do processo administrativo fiscal).

Em apreciação do pedido, o Juízo deferiu o pleito e determinou a penhora do referido bem com a oficialização do Cartório de Imóveis de Salinópolis sobre isso.

Diante disto, o representante do espólio apresentou Exceção De Pré-Executividade (EPE) para sustentar como defesa que a validade da constituição do crédito tributário depende da estrita observância do devido processo legal administrativo, garantindo-se ao contribuinte o contraditório e a ampla defesa, conforme o art. 5º, LV, da Constituição Federal, bem como a Ilegitimidade Passiva e Nulidade das CDA"s, em razão da execução ter sido ajuizada contra o espólio da Sra. Luiza Cristina. Contudo, o processo de inventário foi concluído em julho de 2020, extinguindo a figura do espólio e transferindo a titularidade dos bens e eventuais obrigações ao herdeiro. As CDAs, por sua vez, foram lavradas apenas em dezembro de 2020, e a ação distribuída em janeiro de 2021.

Em apreciação do feito, o Juízo rejeitou a defesa e determinou o prosseguimento do feito.

Diante disto, o representante do espólio, ora executado, opôs Embargos à Execução de nº 0840646-56.2022.8.14.0301 para arguir como matéria de defesa a nulidade do título executivo que fundamenta a execução está irremediavelmente comprometida por vícios ocorridos ainda na esfera administrativa, em razão do processo de inventário extrajudicial dos bens deixados pela Sra. Luiza Cristina foi concluída em 14 de julho de 2020, com a adjudicação do bem em questão ao Embargante, assim, com o término do inventário, a figura jurídica do espólio se extingue, e seu patrimônio é formalmente transferido aos herdeiros.

Outrossim, a Ilegalidade da Penhora sobre Bem de Terceiro sem Anuência Expressa, visto que ainda que se superassem as nulidades anteriores, a penhora do imóvel do Embargante seria manifestamente ilegal.

Dessa forma, requereu o acolhimento da defesa para aplicar, liminarmente, o efeito suspensivo para suspender o procedimento executivo. No mérito, a total procedência da ação para julgar procedentes os pedidos formulados nesta ação, extinguindo-se a ordem de penhora ou, caso tenha sido procedida antes do julgamento dos embargos, desfazimento da ordem de constrição.

Em apreciação sumária dos Embargos à Execução, o Juízo
a quo
deferiu o efeito suspensivo pleiteado.

Após citada, a Fazenda Pública apresentou contrarrazões aos Embargos para alegar a inexistência de vícios falecimento do contribuinte no curso do processo de constituição do crédito, sendo todas as intimações dirigidas ao endereço do cartório guedes e a ocorrência de fraude contra credores evidente, por ter sido praticados atos sobre bem pertencente ao espólio e não de terceiro.

Em apreciação do mérito, o Juízo julgou improcedente o feito, em razão de que a alegação de nulidade decorrente do envio da intimação administrativa para endereço diverso do indicado pelo inventariante não prospera, haja vista que o embargante demonstrou ter tomado ciência inequívoca da decisão, tanto que a utilizou para instruir a oposição dos Embargos. Dessa forma, o ato atingiu sua finalidade essencial, não resultando em prejuízo à defesa. Outrossim, a possibilidade de penhora de um bem que foi integralmente adjudicado ao único herdeiro para a quitação de dívidas do espólio, a herança responde pelas dívidas do falecido. Após a partilha, a responsabilidade é transferida aos herdeiros, na proporção da parte que lhes coube, logo, o inventário extrajudicial comprovou que o embargante recebeu a totalidade do imóvel em questão. Portanto, o bem herdado permanece vinculado à satisfação das obrigações tributárias deixadas pela falecida.

Insatisfeito, o embargante interpôs o presente recurso de Apelação Cível para sustentar em suas razões recursais a nulidade absoluta do processo administrativo fiscal, por vício insanável na intimação do julgamento do recurso voluntário. Alega que a notificação foi enviada a endereço desatualizado e em nome da contribuinte já falecida, violando frontalmente as garantias do contraditório e da ampla defesa, o que macula a própria constituição do crédito tributário.

Argumenta a ilegalidade da penhora, uma vez que o imóvel foi formalmente adjudicado ao Apelante por meio de inventário extrajudicial concluído em julho de 2020, constituindo ato jurídico perfeito. Dessa forma, quando a dívida foi inscrita (dezembro de 2020) e a execução ajuizada (janeiro de 2021), o bem já não pertencia ao espólio, mas ao patrimônio particular do herdeiro, configurando constrição sobre bem de terceiro.

Diante disso, requereu o conhecimento e provimento do apelo para reformar a sentença atacada e julgar procedente a demanda a fim de desconstituir a penhora realizada.

Após intimado, o Município de Belém apresentou contrarrazões ao recurso para pugnar pela manutenção da sentença.

Instado a se manifestar na condição de
custos legis
, o Ministério Público recomendou o conhecimento e provimento do apelo, em razão do bem ter sido adquirido antes da inscrição em dívida ativa.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

De início, cumpre consignar que a preliminar suscitada pelo recorrente, atinente à alegada nulidade do lançamento tributário por vício formal no procedimento administrativo fiscal, notadamente em razão de suposta ausência de intimação válida do julgamento do recurso voluntário, não se revela cognoscível no âmbito restrito dos embargos de terceiro. A insurgência, ao questionar a higidez do crédito tributário e a regularidade da constituição do título executivo, desborda dos limites objetivos da presente demanda incidental, cujo escopo circunscreve-se à defesa da posse ou propriedade de terceiro atingido por ato constritivo emanado de execução alheia. Eventual invalidade do lançamento ou inexigibilidade do crédito deve ser arguida nos autos próprios da execução fiscal, mediante os instrumentos processuais adequados, não se prestando os embargos de terceiro à rediscussão do mérito da obrigação tributária.

Superado tal ponto, passa-se ao exame do mérito propriamente dito.

A matéria devolvida a esta Corte consiste em verificar a legalidade da penhora que recaiu sobre bem imóvel adjudicado ao herdeiro antes da inscrição em dívida ativa do débito tributário do
de cujus
.

O imóvel em questão situa-se na Avenida João Pessoa, nº 847, no Município de Salinópolis/PA, cuja propriedade foi adjudicada ao ora APELANTE por meio de inventário extrajudicial regularmente formalizado em 14/07/2020, anteriormente, portanto, à inscrição dos débitos em dívida ativa e ao subsequente ajuizamento da execução fiscal promovida pelo MUNICÍPIO DE BELÉM.

A prova documental acostada evidencia que LUIZA CRISTINA CASTELO BRANCO GUEDES DE OLIVEIRA veio a óbito em 22/11/2017, tendo sido instaurado inventário extrajudicial em 14/07/2020, perante o 5º Tabelionato de Notas de Belém/PA, ocasião em que se formalizou escritura pública de inventário, com renúncia de herança por um dos herdeiros, doação de meação por outro e adjudicação integral do único bem imóvel ao ora APELANTE. O ato notarial consigna expressamente a descrição do bem, a cadeia sucessória e a transferência definitiva da titularidade dominial, acompanhada da certificação de quitação dos tributos incidentes sobre o espólio e suas rendas.

É incontroverso que as Certidões de Dívida Ativa nº 015.191/2020, 015.190/2020, 015.192/2020, 015.193/2020 e 015.194/2020 foram inscritas em dezembro de 2020, ao passo que a execução fiscal foi proposta apenas em 05/01/2021, isto é, em momento posterior ao encerramento do inventário e à consolidação da propriedade do imóvel em nome do APELANTE.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que, quando da propositura da execução fiscal, o bem constrito já não integrava o acervo patrimonial do espólio, tendo sido regularmente transferido ao herdeiro adjudicatário por meio de instrumento público dotado de fé pública e presunção relativa de veracidade.

A escritura pública, enquanto ato solene lavrado por tabelião investido de fé pública, goza de presunção
juris tantum
de legitimidade e veracidade, somente afastável mediante prova robusta e inequívoca de vício que comprometa sua validade. Não há nos autos qualquer elemento indicativo de fraude, simulação ou irregularidade no procedimento de inventário extrajudicial que autorize sua desconsideração incidental no bojo da execução fiscal.

A propósito, a jurisprudência pátria tem afirmado a força probante e a presunção de legitimidade dos atos notariais, bem como a necessidade de via própria para sua desconstituição. Nesse sentido:

CIVIL. APELAÇÃO. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATO JURÍDICO HÍGIDO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE. ART. 215 DO CC. FÉ PÚBLICA DO TABELIÃO. CABIMENTO DE PROVA EM CONTRÁRIO. EXEGESE DO ART. 333, I, DO CPC/73. NULIDADES. ART. 166 DO CC. NÃO DEMONSTRAÇÃO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. A Escritura Pública é o instrumento jurídico de declaração de vontades celebrado entre uma ou mais pessoas perante um Tabelião, que tem a responsabilidade legal e formal para a sua lavratura, porquanto, por meio de aprovação em Concurso Público de Provas e Títulos, está legalmente investido da fé pública outorgada pelo Poder Público competente. 2. Todo documento produzido com a chancela do notário e ou registrador de Cartório detém presunção legal juris tantum de veracidade, ou seja, presunção relativa que admite prova em contrário a afastá-la. 3. À luz da exegese do art. 104 do Código Civil, no momento da lavratura da compra e venda do bem imóvel, o tabelião precisa averiguar a capacidade dos envolvidos, se o objeto da transação é lícito, possível ou determinável, bem como se a forma não é proibida ou defesa em lei. Incumbe à parte apelante provar o não preenchimento de tais requisitos e, por conseguinte, a nulidade do negócio jurídico, nos termos do art. 166 do Código Civil. 4. A falsidade de contrato de compra e venda particular juntado aos autos não é questão relevante para aferir-se a veracidade de Escritura Pública de Compra e Venda, uma vez que, à luz do art. 215 do CC, não é documento essencial para a validade daquele instrumento público. 5. À mingua do previsto no art. 333, I, do CPC/73, as razões recursais da Apelante não são capazes de infirmar as conclusões às quais chegou o Juízo a quo na Sentença combatida, porquanto não há nos autos qualquer prova capaz de demonstrar a nulidade da Escritura Pública de Compra e Venda do imóvel controvertido, registrada no livro 065, folhas 004-A, do 1º Tabelionato de Notas da Comarca de Rio Branco/AC. 6. Recurso não provido. (TJ-AC - APL: 00082000920118010001 AC 0008200-09.2011.8.01.0001, Relator: Cezarinete Angelim, Data de Julgamento: 17/04/2018, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 04/05/2018).

No mesmo diapasão, quanto à ilegitimidade do espólio após o encerramento do inventário e à impossibilidade de redirecionamento indevido da execução fiscal, colhe-se:

EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL - ENCERRAMENTO DO INVENTÁRIO ANTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - ESPÓLIO - ILEGITIMIDADE - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - IMPOSSIBILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PROVEITO ECONÔMICO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. A capacidade processual do espólio, prevista no art. 75, VII, do CPC, encerra-se com o término do inventário e a formalização da partilha dos bens. Ajuizada execução fiscal em face do espólio após o encerramento do inventário, imperioso é o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ad causam. A substituição da CDA antes de proferida a sentença é possível apenas para sanar erros formais ou materiais, sendo vedada a alteração para substituição do sujeito passivo da obrigação, a teor da súmula 392/STJ. Conforme preceitua o art. 85, § 3º, I, CPC/15, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, os honorários serão fixados no mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos. (TJ-MG - AC: 10000205528557001 MG, Relator: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 23/02/2021, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/02/2021).

A
ratio decidendi
desses precedentes ajusta-se com precisão ao caso concreto. Se o inventário foi regularmente concluído antes da inscrição em dívida ativa e do ajuizamento da execução fiscal, não subsiste fundamento jurídico para que bem já integrado ao patrimônio exclusivo do herdeiro seja alcançado por constrição destinada a satisfazer obrigação imputada ao espólio. A execução fiscal não se presta à invalidação indireta de partilha ou adjudicação regularmente formalizadas, sob pena de vulneração à segurança jurídica e à estabilidade das relações patrimoniais.

Ademais,
a própria conduta da exequente revela incongruência procedimental, uma vez que inicialmente rejeitou a indicação do bem à penhora, invocando a ordem preferencial prevista na Lei de Execuções Fiscais, para posteriormente pleitear a constrição do mesmo imóvel, já então fora do acervo do espólio, circunstância que reforça a impropriedade da medida constritiva.

Esse é o entendimento do parquet de segundo grau:

“Posto isto, ao nosso sentir, há que ser reformada a sentença a quo, devendo ser dado provimento aos embargos de terceiro, no sentido de excluir o bem em discussão da penhora, nos autos da Execução Fiscal (Proc. nº 0800128-

58.2021.814.0301), em razão do mesmo não fazer parte dos bens do espólio.”

Diante desse cenário, impõe-se reconhecer que a penhora efetivada sobre o imóvel adjudicado ao APELANTE é incompatível com o direito de propriedade regularmente constituído, devendo ser desconstituída, com a consequente procedência dos embargos de terceiro.

No que tange aos honorários advocatícios, a reforma da sentença impõe a inversão dos ônus sucumbenciais. Considerando-se que a controvérsia envolve a Fazenda Pública e que o proveito econômico corresponde à exclusão de bem descrito na constrição judicial, mostra-se adequado fixar os honorários em favor do patrono do APELANTE no percentual de 10% sobre o valor atualizado do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, inciso I, do CPC, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como a natureza e a complexidade da causa.

Ante todo o exposto, dou provimento ao recurso para julgar procedentes os embargos de terceiro e determinar a exclusão do imóvel objeto da matrícula 01.01.015.0112.0001 da penhora realizada nos autos da Execução Fiscal nº 0800128-58.2021.814.0301, com a inversão dos ônus sucumbenciais e fixação de honorários advocatícios nos termos acima delineados, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como decido.

Belém, data registrada no sistema.

Ezilda Pastana Mutran

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2026